Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-80.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto ao alegado caráter confiscatório da multa punitiva, fixada em valor superior ao tributo executado, e sobre a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20%. Ocorrência. Acórdão integrado no ponto, sem alteração do resultado. Inexistência dos demais vícios apontados, nos termos do art. 1022 do CPC. Mero inconformismo.
Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão quanto ao alegado caráter confiscatório da multa punitiva, fixada em valor superior ao tributo executado, e sobre a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20%. Ocorrência. Acórdão integrado no ponto, sem alteração do resultado. Inexistência dos demais vícios apontados, nos termos do art. 1022 do CPC. Mero inconformismo.
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado, nos termos da fundamentação.